Tribunal: TJDFT
Processo: 0744585-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0744585-32.2020.8.07.0000 Agravante Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Agravado Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse recursal ante a petição juntada aos autos principais no sentido de renunciar ao pedido de revisão de metodologia de cálculo para fins de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (pág. 1 do ID 83756101). Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 4 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator